Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-85.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Apelação. Erro odontológico. Procedência com condenação por danos morais, materiais e estéticos. Improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo dos corréus reconvintes. Descabimento. Legitimidade passiva da clínica corré. Na espécie, frente à consumidora, mesmo que seja profissional liberal, o médico atua em nome da clínica em que recebeu a paciente ao atendimento. Aplicação da teoria da

Ementa:
Apelação. Erro odontológico. Procedência com condenação por danos morais, materiais e estéticos. Improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo dos corréus reconvintes. Descabimento. Legitimidade passiva da clínica corré. Na espécie, frente à consumidora, mesmo que seja profissional liberal, o médico atua em nome da clínica em que recebeu a paciente ao atendimento. Aplicação da teoria da Aparência. Artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa. Ausência de intimação do assistente técnico para acompanhamento da elaboração de laudo pericial. Parte devidamente cientificada da data e local. Ônus da defesa da parte, a comunicação do ato. Prejuízo não comprovado. Preliminares afastadas. Falha no planejamento do tratamento. Nexo de causalidade entre e conduta do profissional e o dano sofrido pela paciente bem demonstrado. Perda da função mastigatória, fonética e danos estéticos comprovados por laudo pericial. Ausência de prova de adoção da melhor técnica ou consentimento expresso da paciente para a extração de seus dentes. Responsabilidade do cirurgião dentista verificada. Danos materiais comprovados. Danos morais bem reconhecidos. 'Quantum' fixado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000451-85.2017.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SJ
ODONTOLOGIA LTDA e EDSON RODRIGUES DE PAULA NETO, é apelada
DENISE APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
2
Apelação n°:
1000451-85.2017.8.26.0010
Apelante (s):
Edson Rodrigues de Paula Neto e outro
Apelado (s):
Denise Aparecida Santos Rosa
Comarca:
São Paulo Foro Regional X Ipiranga 3a Vara Cível
1a Instância:
Proc. no 1000451-85.2017.8.26.0010
Juiz (a):
Ligia Maria Tegao Nave
Voto no
27.845
EMENTA. Apelação. Erro odontológico. Procedência com
condenação por danos morais, materiais e estéticos.
Improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo
dos corréus reconvintes. Descabimento. Legitimidade
passiva da clínica corré. Na espécie, frente à consumidora,
mesmo que seja profissional liberal, o médico atua em nome
da clínica em que recebeu a paciente ao atendimento.
Aplicação da teoria da Aparência. Artigo 34 do Código de
Defesa do Consumidor. Cerceamento de defesa. Ausência
de intimação do assistente técnico para acompanhamento da
elaboração de laudo pericial. Parte devidamente cientificada
da data e local. Ônus da defesa da parte, a comunicação do
ato. Prejuízo não comprovado. Preliminares afastadas.
Falha no planejamento do tratamento. Nexo de causalidade
entre e conduta do profissional e o dano sofrido pela
paciente bem demonstrado. Perda da função mastigatória,
fonética e danos estéticos comprovados por laudo pericial.
Ausência de prova de adoção da melhor técnica ou
consentimento expresso da paciente para a extração de
seus dentes. Responsabilidade do cirurgião dentista
verificada. Danos materiais comprovados. Danos morais
bem reconhecidos. 'Quantum' fixado com razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 440/446,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação indenizatória proposta
por Denise Aparecida Santos Rosa em face de SJ Odontologia e Edson
Rodrigues de Paula Neto.
Apelam os réus reconvintes e pugnam pela reforma
da sentença, pelas razões apresentadas às fls. 472/509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
526/547).
É o relatório.
Trata-se de ação movida por Denise Aparecida
Santos Rosa em face de SJ Odontologia e Edson Rodrigues de Paula Neto,
em que busca indenização por danos materiais e morais decorrentes de
falha na prestação de serviços odontológicos.
Narra a autora ter comparecido à clínica ré para
realização de dois implantes dentários; contudo, o corréu Edson, sem a
sua anuência, extraiu todos os dentes do maxilar superior, causando-lhe
dor e profundo abalo emocional. Acrescenta o réu apenas informou que
'seria melhor daquela maneira', chamando-a ainda de 'chata'. Requer a
procedência da ação para que os réus sejam condenados ao pagamento de
indenização por danos materiais, no valor de R$6.200,00, e por danos
morais, no valor de R$20.000,00 (p. 01/14). Juntou documentos (p. 15/41).
O réu Edson apresentou contestação, alegando,
preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, afirma, em resumo, que
prestou informações à autora acerca dos possíveis tratamentos,
constatando-se que o mais adequado seria a extração dos dentes
superiores, o que foi por ela aceito, inexistindo falha na prestação dos
serviços. Por fim, impugna os danos materiais e morais, requerendo a
improcedência dos pedidos (p. 49/79). Apresentou, ainda, pedido
reconvencional, sustentando, em síntese, que o tratamento foi orçado em
R$6.700,00, entretanto, a autora efetuou o pagamento de apenas R$400,00.
Afirma que sofreu prejuízos materiais, fazendo jus ao recebimento de
R$1.720,00 pelos serviços efetivamente prestados (extração dos dentes,
confecção de prótese e serviço de laboratório) e R$7.000,00,
correspondentes aos honorários contratuais. Por fim, postula a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
4
condenação da autora ao pagamento de indenização por danos morais.
A ré SJ Odontologia Ltd, por sua vez, alegou,
preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade de parte. No
mérito, afirma, em resumo, que a autora recebeu as devidas informações
acerca do procedimento indicado e da necessidade de extração dos dentes
superiores, anuindo ao tratamento proposto. Afirma que a autora
impediu a conclusão do tratamento, inexistindo falha na prestação dos
serviços a ensejar qualquer reparação por danos materiais e/ou morais.
Sobreveio sentença de procedência para o fim de
condenar os réus, solidariamente: (a) ao pagamento da quantia de
R$20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescida de
correção monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde a presente
data (Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios de 1% ao mês, desde a
citação; (b) à restituição da quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) pelos
danos materiais, acrescida de correção monetária, conforme a Tabela
Prática do TJSP, desde o desembolso, e de juros moratórios de 1% ao mês,
desde a citação, bem como improcedente a reconvenção.
Da decisão, apelam os réus requerendo que as
preliminares sejam acolhidas e providas para o fim de declarar a
nulidade processual pela ausência de intimação válida dos assistentes
técnicos; a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade de parte e
consequentemente extinguindo o processo sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Das preliminares arguidas.
Alega a corré SJ Odontologia ser parte ilegítima,
uma vez que não tem nenhuma relação jurídica com o requerido
Edson. Aduz que o simples fato de se realizar as instalações da clínica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
5
por si só não configura dever de reparar o dano ou de sua
responsabilidade civil.
Contudo, a relação jurídica existente entre as partes
é de consumo, razão pela qual aplicam-se as normas previstas pela Lei
8.078/90. Isso implica na aplicação da teoria da aparência ao caso, nos
termos do seu art. 34, para quem, frente à consumidora, ainda que se
tratando de profissional liberal, o médico atua em nome da clínica em
que recebeu a paciente ao atendimento.
Quanto à alegação de nulidade pela ausência de
intimação do assistente técnico nomeado pela requerida, para
acompanhar os trabalhos técnicos, tampouco colhe o inconformismo.
Conforme se verifica à fl. 361 foi dada ciência às
partes acerca do conteúdo do ofício-resposta do IMESC informando que o
exame pericial seria realizado na data de 06/09/2018 às 12h20.
Além disso, o art. 474 do CPC (antigo 431-A do
CPC/73) não determina a intimação do assistente técnico, cabendo a
defesa da parte a comunicação do ato, conforme bem fundamentou o
Juízo a quo à fl. 400.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
acrescenta, ademais, que a inobservância da intimação referida no art.
431-A do CPC/73 não ocasiona nulidade absoluta, devendo a parte
demonstrar a existência de prejuízo, para que possa ser declarada tal
nulidade, conforme decidido no AgInt no REsp: 1.556.683 MG
2015/0237736-5:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ASSISTENTE
TÉCNICO
PARA
ACOMPANHAMENTO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
6
PERÍCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO.
NULIDADE
INEXISTENTE.
1.
A
inobservância do disposto no art. 431-A do CPC/73, o qual
não determina a intimação do assistente técnico para
acompanhar a perícia, não ocasiona nulidade absoluta,
devendo a parte demonstrar a existência de prejuízo, para
que possa ser declarada a nulidade. 2. Agravo interno não
provido”. (STJ -, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Data de Julgamento: 27/06/2017, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).
Quanto ao mérito, desacolhe o inconformismo.
O laudo pericial demonstra que há nexo de
causalidade entre a conduta do cirurgião dentista e o dano
experimentado pela apelada (lesão de natureza grave ao remover a
função natural da mastigação, prejuízo fonético e estético, com dano
patrimonial físico permanente fl. 378), em razão da falha na execução
do tratamento odontológico (fl. 379)
Além disso, à fl. 377 o perito observa que não foi
encontrado nos autos prontuário odontológico com termo de
consentimento livre e esclarecido, o que nos leva a presumir que a
paciente não deu seu consentimento para a retirada de todos os seus
dentes, procedimento extremamente invasivo sem qualquer indicação
para a sua realização.
Quem se submete a reparação estética por meio de
implantes dentários, está interessado no resultado, buscando a melhora
no aspecto estético e funcional de sua arcada dentária, adotando o
profissional cirurgião, neste aspecto, uma obrigação de resultado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
7
melhora na estética, recuperação da função mastigadora e diminuição
da sobrecarga nos dentes remanescentes.
Aqui, evidente a falha na prestação dos serviços
odontológicos, cujo resultado buscado não foi alcançado.
Por sua vez, o réu
a par de não comprovar o
consentimento da paciente para a extração dos dentes
tampouco
logrou demonstrar, ônus que lhe cabia, ter observado o protocolo
correto para o tratamento ou, ainda, que os danos tenham ocorrido por
culpa exclusiva da vítima.
Desta forma, a r. sentença está em plena
consonância com a prova produzida, inclusive quanto aos parâmetros
reparatórios e as razões pelas quais se chegou à improcedência da
reconvenção, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos a
seguir transcritos: “[...] , verifica-se que a finalidade do contrato não foi
alcançada e que houve falha na prestação dos serviços, em virtude da extração
indevida dos dentes da autora.
Então, de rigor a restituição do valor pago pelo
tratamento. Ressalto que a autora não comprovou ter desembolsado o valor
total indicado no orçamento (R$6.200,00), restando incontroverso que houve
pagamento de R$400,00. Assim sendo, cabível a restituição da quantia de
R$400,00.
Não há dúvida de que os fatos acarretaram à autora
graves prejuízos e profundo abalo moral. A autora foi submetida a tratamento
inadequado, sofrendo lesão de natureza grave, dano estético e prejuízo das
funções mastigatória e fonética, conforme atestado pela perícia.
Constitui entendimento consolidado na atualidade, a
afirmação de que a condenação em danos morais, embora deva atender ao seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
8
duplo fim, deve ressarcir os prejuízos sofridos, mas não pode servir de motivo
para enriquecimento sem causa. A condenação em dano moral não pode ser tal
que a pessoa deseje sofrê-lo novamente. Por outro lado, não pode ser ínfimo,
devendo desestimular nova conduta por parte de quem cometeu o ilícito.
(...)
Desta forma, levando em conta as particularidades do
caso, fixo o valor da indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil
reais), como pleiteado na inicial. Por conseguinte, de rigor o não acolhimento
dos pedidos formulados em reconvenção. O réu, além de não prestar à autora
os serviços para o qual foi contratado (colocação de implantes), executou
procedimento improprio, causando-lhe dor, constrangimento, angústia e
intenso sofrimento. Por óbvio, o réu não faz jus a qualquer quantia”.
Assim, adoto os próprios e bem deduzidos
fundamentos da decisão recorrida, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça,
que dispõe: Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
prestigiado este entendimento quando predominantemente reconhece
“a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp. no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp no
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp no
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-85.2017.8.26.0010 -Voto no 27845
9
265.534 DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. de 1.12.2003).
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados (art. 252 do RITJSP).
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.
Despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator